Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729063-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ALEF DE JESUS DE PAULA, FABIO CAETANO DE FARIA, GABRIEL ALENCAR REIS, SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS, MATHEUS SILVA CARDOSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos ao id 21935366. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador